Tribunal: CARF
Processo: 10920.000272/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000272/2005-02
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-011.427 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TIGRE S.A. PARTICIPACOES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DUTOS TELEFÔNICOS.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
e considerando que os dutos telefônicos referenciados são tubos rígidos, os
dutos telefônicos devem ser classificados na posição TIPI 3917.23.00.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. GRELHAS DE PLÁSTICO.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
e Parecer Coana 1/00, as grelhas de plástico classificam-se na posição TIPI
3917.40.90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso de Ofício: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
Recurso voluntário: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso para considerar como devida a classificação adotada
pelo sujeito passivo ao produto “grelhas de plástico”, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000272/2005-02
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

Por economia processual, adota-se o relatório da Resolução, que transcrevo, a
seguir:
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 14.33.130 da 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP) que julgou
parcialmente procedente a autuação fiscal por suposta infração cometida pela
Recorrente quanto à classificação fiscal nas saídas de produtos que industrializava
durante o período compreendido entre fevereiro de 2000 e dezembro de 2002.
O Termo de Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 1.087 a 1.095 resumiu
as supostas infrações na seguinte tabela:

A Recorrente teve ciência do Auto de Infração, em 04/02/2005, via Aviso de
Recebimento e apresentou Impugnação às fls. 1.152 a 1.116 requerendo, em suma, o
seguinte:
(i) a exclusão dos juros lançados e correspondentes à taxa selic, face a sua ilegitimidade
e ilegalidade;
(ii) a necessidade de realização de perícia visando à comprovação da classificação fiscal
ora contestada;
(iii) que seja declarado a improcedência do auto de infração, uma vez que corretas as
classificações declaradas pela contribuinte e, portanto, indevidas as diferenças do IPI.
Em 26/09/2007, o interessado complementou suas argumentações aduzindo que o
processo 10920.000414/00-43 já julgado pelo antigo Conselho de Contribuintes é
absolutamente idêntico ao presente relativamente à classificação fiscal de alguns
produtos, requerendo assim que seja considerada a decisão proferida naqueles autos,
para os fins e efeitos do julgamento deste processo.
Posteriormente, em 22/12/2009, apresenta os documentos de fls. 1.187 a 1.195, onde
comunica que “quitou” o débito relativo ao item “eletroduto flexível” que é parte do
objeto do presente processo, pelos DARF ́s, códigos 2945 (IPI – lançamento de ofício) e
6939 (multa de ofício – IOI não lançado com cobertura de crédito), renunciando assim
de forma irrevogável a qualquer alegação de direito sobre os quais se funda sua defesa
em relação a este item.
A 8a Turma da Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto (SP) analisou a autuação e a
impugnação e entendeu por bem julgar parcialmente procedente a autuação, nos termos
do Acórdão no 14.33.130, da seguinte forma ementado:
“ASSUNTO: IPI
- Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. "Grelhas” de plástico e artigos
semelhantes classificam-se no código 3926.90.9 da TIPI/96 e posteriores.
"Eletrodos Flexíveis” classificam-se no código 3.917.32.90 da TIPI/96 e
posteriores.
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

Dutos telefônicos rígidos classificam-se no código 3917 23.00 da TIPI/96 e
posteriores
JUROS DE MORA.
A cobrança de juros de mora pela taxa do SELIC, nos pagamentos fora de prazo
dos débitos tributários, está prevista em Lei.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando este seja indispensável na
solução do litígio.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.” (grifamos)
Inconformada com a decisão de 1a instância, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1248/1255), por meio do qual argumenta: (i) em relação ao item
eletroduto flexível, que já quitou o débito consoante os termos da Lei n. 11.941/09 e
que em virtude deste fato equivoca-se a decisão recorrida ao manter o auto de infração
porque o débito está extinto; (ii) em relação ao item “duto telefônico”, a fiscalização
reconhece como correta a classificação descrita pela Recorrente porque o duto é um
tubo de PVC rígido e não flexível como apontado pela fiscalização, posicionamento que
deve ser mantido; (iii) que houve erro de classificação em relação ao item referente às
“grelhas” posto que a fiscalização aponta uma classificação fiscal mais genérica, de
produto que pode ser vendido individualmente e deve ser aplicada ao produto a
classificação mais específica, sendo que a grelha em questão é produto utilizado como
acessório de outro produto, nos termos reconhecidos pela COANA e (iv) por fim, que
houve erro em relação à reconstituição de sua escrita fiscal, posto que a fiscalização
considerou como saldo inicial valor diverso daquele por ela contabilizado, valor que foi
“constituído” por meio do processo administrativo no 10920.000414/0093, sendo que
este ainda não foi julgado definitivamente pelo CARF e que teria incorrido a decadência
da glosa efetivada naqueles autos.
Registra-se que a parte exonerada, referente ao “duto telefônico” foi trazida a este
Tribunal para revisão de ofício.
É o relatório, passo ao voto.
O julgamento deste processo foi convertido em diligência, Resolução no
3302000.443 (fls.1266/1270), para sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário até a
definitividade do processo administrativo no 10920.000414/00-93, tendo em vista os efeitos do
lançamento efetuado através daquele processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Do Recurso de Ofício:
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade eis que o débito
cancelado pela r. decisão excede ao limite de alçada previsto pela Portaria MF no 63/20171, razão
pela qual dele conheço.

1 PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

Com relação a parte exonerada, referente ao “duto telefônico”, objeto de recurso
de ofício, restou consignado no acórdão recorrido, vejamos:
No caso dos "dutos telefônicos", a fiscalização utilizou-se do Parecer CST (DCM) n.°
1.363/91 (DOU de 14/01/1992), que esclarece que "Tubo flexível de plástico não
reforçado nem associado com outras matérias, próprio para proteção de fios elétricos,
telefônicos, etc, nas construções em geral" são classificáveis no código 3917.32.99.00,
atual 3917.32.90. Assim como, a Decisão SRRF 6a RF n° 747/97 (DOU de 07/11/97),
que classifica os "Tubos de polietileno de baixa densidade, próprio para proteção
isolante em cabo mensageiro em redes de telecomunicações" no código 3917.32.90.
A impugnante praticou o código 3917.23.00, ou seja, "tubo rígido de polímero de
cloreto de vinila". Assim, inicialmente restringe-se a lide em determinar se tal produto
se classificaria na subposição 3917.2 - "Tubos rígidos", como quer a impugnante, ou
3917.3 - "Outros tubos", adotada pela fiscalização.
O Parecer e a Decisão citados pela fiscalização no Termo de Verificação referem-se a
tubos flexíveis. No entanto, a descrição dos dutos apresentada pela fiscalização é:
"DT01 - Duto telefônico liso de PVC rígido ponta e bolsa" (fl. 1.090). Percebe-se,
assim, que o Parecer e a Decisão são impertinentes para classificar um tubo rígido de
PVC.
Sendo assim, entendemos que a subposição 3917.2 é mais adequada que a 3917.3, pois
aquela compreende os tubos rígidos, o que se adequa aos produtos em questão,
enquanto que esta se refere a outros tubos, com exceção dos rígidos.
Pois bem, fixada a subposição 3917.2, concluo que os produtos em questão são
classificados no código 3917.23.00 ("tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila"),
como praticado pela impugnante.
Nesse sentido, deve-se cancelar o lançamento das diferenças de imposto apontadas no
levantamento do IPI apurado nas vendas de "dutos telefônicos" as folhas 30 e 31.
É certo, portanto, que esses dutos telefônicos são rígidos, tal como estampado nas
fotos constantes do Termo de Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 1115). Como o
próprio nome do produto diz claramente, constitui-se em ‘duto telefônico liso de PVC rígido
ponta e bolsa’, utilizado na implantação de sistemas de redes de telefonia subterrânea. Sendo
assim, correta foi a postura da contribuinte ao ajustar esses produtos compostos de policloreto de
vinila à posição 3917.23.00 – De polímeros de cloreto de vinila da TIPI de 1996.
Quanto ao Parecer CST n° 1.363/91, utilizado como fundamento pela Autoridade
Fiscal, refere-se a dutos que têm como matéria constitutiva sucatas de garrafas de plástico ou
qualquer tipo de plástico usado e, portanto, não se aplica ao caso.
O julgador de piso aplicou ao caso o mesmo entendimento favorável à
contribuinte em julgamento realizado pela 3a Turma da Câmara Superior, no Acórdão n.o
9303-006.009, de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, referente o Processo
no 10920.000414/00-93, vinculado a este quanto à classificação fiscal deste produto, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/1999
(...)
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DUTOS TELEFÔNICOS.

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e
considerando que os dutos telefônicos referenciados são tubos rígidos, os dutos
telefônicos devem ser classificados na posição TIPI 3917.23.00.
Cita-se, ainda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2000 a 10/09/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Caixas e ralos sifonados, próprios para despejos de
lavatórios, bidês, banheiras, chuveiros, tanques etc classificam-se no código 3917.40.90
da TIPI. Grelhas de plástico e artigos semelhantes classificam-se no código 3917.40.90
da TIPI. Dutos telefônicos classificam-se no código 3917.23.00 da TIPI. Braçadeiras
de plástico 110 classificam-se no código 3925.90.00. Joelhos, junções e acoplamentos
da linha Aquapluv classificavamse no código 3917.40.10 da TIPI. (Acórdão no 3301-
006.864 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinário, Processo no
10920.002382/2002-58, Rel(a). Conselheira Liziane Angelotti Meira, Sessão de 25 de
setembro de 2019).
Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão que cancelou o crédito tributário
lançado referente as vendas de "dutos telefônicos", de forma que nego provimento ao Recurso de
Ofício.
II – Do Recurso Voluntário:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/10/2011 (fl.1247) e
protocolou Recurso Voluntário em 08/11/2011 (fl.1248) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/722.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Após análise dos autos, verifico que são as seguintes as matérias em discussão: (i)
manutenção do auto de infração em relação ao item “eletroduto flexível”, mesmo que tenha
havido desistência da discussão administrativa por adesão ao REFIS; (ii) classificação fiscal do
item referente às “grelhas de plástico”; (iii) possibilidade de alteração do saldo inicial de crédito
de IPI em razão da alteração promovida em outro processo administrativo (no
10920.000414/0093) ainda não julgado.
Sobre a classificação fiscal do item referente às “grelhas, reproduzo os
fundamentos extraídos do decidido pela CSRF, no Acórdão n. 9303-006.009, citado acima, o
qual utilizo como razão de decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:
Para clarificar, vale lembrar que a classificação fiscal é feita por meio do código NCM -
Nomenclatura Comum do Mercosul, e que tem por base o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) adotado no País por meio do Decreto
97.409, de 1988, o qual promulgou à Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
Para sua composição, O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotam, desde
janeiro de 1995, a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem por base o
Sistema Harmonizado (SH). Assim, dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis
primeiros são formados pelo Sistema Harmonizado, enquanto o sétimo e oitavo dígitos
correspondem a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do MERCOSUL.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou
simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de classificação
de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições.
Este Sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional,
assim como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das estatísticas,
particularmente as do comércio exterior. Além disso, o SH facilita as negociações
comerciais internacionais, a elaboração das tarifas de fretes e das estatísticas relativas
aos diferentes meios de transporte de mercadorias e de outras informações utilizadas
pelos diversos intervenientes no comércio internacional.
A composição dos códigos do SH, formado por seis dígitos, permite que sejam
atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva e
aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordo com o nível de
sofisticação das mercadorias.
Desta forma, a classificação de mercadorias no Mercosul é realizada com base em seis
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (6 RGI/SH) e na Regra Geral
Complementar (RGC —1). Regras previstas na Resolução Camex 42, de 2001 e
também na Instrução Normativa SRF 99, de 2001 – sendo a classificação de um produto
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, e pelas
demais regras de classificação (Regra Geral 1 de Interpretação do Sistema Harmonizado
— RGI 1).
A classificação nas subposições de uma mesma posição é determinada pelos textos
dessas subposições e das Notas de Subposição correspondentes (RGI 6). Essas mesmas
regras aplicam-se para o enquadramento de um produto nos itens e subitens de uma
subposição (Regra Geral Complementar n° 1 — RGC 1).
Clarificada a composição dos códigos, quanto à classificação do produto, importante
discorrer sobre cada produto ora em discussão.
Quanto às Grelhas de plástico e artigos semelhantes, expresso minha concordância
com o voto do acórdão recorrido – o que, peço vênia, para transcrever:
“b-)grelhas de plástico e artigos semelhantes:
classificação adotada pela contribuinte: 3917.40.90, relativa a acessórios de
tubos
classificação atribuída pela fiscalização: 39.26.90.90, para outras obras de
plástico, com base no Parecer Simples CST n° 276, DOU de 02/06/1991.
A DRJ alega que a classificação defendida para a grelha pela autuada, como
acessório de tubos, não pode ser aceita, visto que se trata de produto com
função própria, que já foi classificada no referido código em consulta
respondida pelo órgão oficial competente.
Reza o Parecer COANA n° 1, de 11/01/2000, que a caixa sifonada com grelha
(ou ralo sifonado) classifica-se, com base na RGI 1 (texto da posição 3917) e 6
(texto da subposição 3917.40), conjugadas com a RGC-1 (texto do código
3917.40.90), todas da TIPI, aprovada pelo Decreto n° 2.092/96, no código
3917.40.90.
Ora, tal código refere-se aos acessórios para tubos de plástico. É lógico que, se
a caixa sifonada com grelha é um acessório para tubo, as tampas próprias para
tais caixas (as grelhas) e os porta-grelhas também o são. Assim, entendo que,
com base no mesmo Parecer COANA n° 1/2000, deve ser mantida a
classificação adotada pela recorrente.
Dou provimento ao recurso voluntário quanto a este item.”
Ora, conforme o Parecer Coana 1/00, a caixa sifonada com grelha classifica-se no
código 3917.40.90. Isso com base na RG1 e 6 conjugadas com a RGC1 da TIPI –a
provada pelo Decreto 2.092/96.
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

Cabe trazer que se enquadram nesse código os acessórios para tubos de plásticos. Sendo
assim, se a caixa sifonada com grelha é um acessório para tubo, as tampas próprias para
tais caixas e as portas grelhas também seriam.
Em vista do exposto, voto por negar provimento, nessa parte, ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Pelo exposto, há de ser excluída do lançamento a exigência fiscal decorrente da
desclassificação tarifária do produto “grelhas de plástico – TIPI 3917.40.90” cujos valores
encontram-se demonstrados à fl. 1215, bem como a respectiva multa e juros de mora, tendo em
vista que a classificação adotada pela contribuinte estava correta.
Quanto a alteração do saldo inicial do IPI de R$ 1.186.781,26, em razão da
alteração promovida no processo administrativo no 10920.000414/00-93, uma vez
definitivamente julgado, autoriza a contribuinte a restabelecer em sua escrita fiscal os créditos
glosados, utilizados para absolver os débitos apurados pela ação fiscal e considerados indevidos
no julgamento.
Em relação ao item “eletroduto flexível”, a reclassificação foi acatada pela
recorrente, tanto que o débito foi quitado pelo REFIS, não merece qualquer pronunciamento por
parte deste Conselho, uma vez que conforme informação prestada pela delegacia de origem à fl.
1232, foi efetuada a transferência do crédito tributário pago conforme termo de fls. 1.197 a 1199
para o processo no 10920.001181/2011-43, permanecendo no presente processo o crédito
tributário constante no extrato de fls. 1200 a 1204.
III – Da conclusão:
Diante de todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
Ofício para manter a exclusão determinada na decisão de 1a instância concernente à exigência
decorrente da desclassificação tarifária do produto “dutos telefônicos” e dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para considerar correta a classificação adotada pela contribuinte quanto as
“grelhas de plástico” (TIPI 3917.40.90).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital